Tribunal: TJDFT
Processo: 0754894-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso do autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se a renúncia expressa ao direito de recorrer, manifestada pela embargante em 06/04/2026, por meio de registro de ciência sem interesse recursal, acarreta preclusão lógica e obsta o conhecimento dos embargos de declaração opostos em 09/04/2026; (ii) subsidiariamente, analisar existência de contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o entendimento jurisprudencial, "a renúncia expressa ao direito de recorrer, registrada no sistema eletrônico mediante a manifestação 'Ciente sem interesse de manifestação/recurso', tem efeitos imediatos, é irretratável e impede a interposição de recurso subsequente por preclusão lógica". No mesmo sentido: Acórdão 2068935, 0704977-86.2023.8.07.0011, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.
4. Reconhecida a inadmissibilidade do recurso ante o reconhecimento da preclusão lógica, fica prejudicada a análise de eventual vício quanto à fixação dos honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068935, 0704977-86.2023.8.07.0011, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.